Tribunal: TJPA
Processo: 0825566-81.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825566-81.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, E. M. M., CAMILA GONCALVES DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR A CRIANÇA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará com pedido de tutela provisória para compelir o Município de Belém a fornecer à criança E.M.M. a fórmula alimentar NEOCATE LCP, conforme prescrição médica, em razão de quadro de alergia à proteína do leite de vaca. Sentença de procedência confirmou a liminar e determinou o fornecimento de 10 latas mensais do suplemento pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Município de Belém possui legitimidade passiva para responder por pedido de fornecimento de fórmula alimentar não incluída na atenção básica; (ii) saber se há violação aos princípios da reserva do possível e legalidade orçamentária; (iii) definir a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações de fornecimento de insumos essenciais à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos essenciais à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/PE).

4. A preliminar de ilegitimidade passiva do Município foi rejeitada diante da comprovação de que o ente instituiu política pública específica de fornecimento de fórmulas alimentares para crianças com alergia à proteína do leite.

5. Inexistência de comprovação concreta de impossibilidade de cumprimento da obrigação por entraves orçamentários ou operacionais.

6. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente, sendo legítima a atuação do Judiciário para efetivação do direito à vida e à dignidade.

7. A sentença não impôs a criação de nova política pública, mas apenas assegurou o fornecimento de insumo já previsto e prescrito no âmbito do SUS.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/PE (Tema 793 da RG); TJPA, ApCiv nº 2434015, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, ApCiv nº 1732591, Rel. Des. Rosileide Cunha.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pela 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de obrigação de dar/fazer cumulada com pedido liminar, julgou procedente o pedido formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em favor da criança E.M.M., determinando ao ente municipal o fornecimento mensal da fórmula alimentar NEOCATE LCP, da Danone, na quantidade de 10 (dez) latas.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação mencionada, na qual narrou que a criança E.M.M. necessita do suprimento alimentar especializado NEOCATE LCP, conforme prescrição médica (ID 111187662), o que motivou o pedido liminar para que o Município de Belém fosse compelido ao fornecimento da fórmula. Argumentou-se que o direito à saúde da criança está amparado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltando o risco à saúde e ao desenvolvimento do infante em caso de não fornecimento do insumo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO, ratificando os termos da tutela antecipada deferida e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno o Município de Belém, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fornecer ao infante E.M.M., a fórmulas alimentar NEOCATE LCP, da Danone, na quantidade de 10 (dez) latas ao mês, conforme prescrição médica de ID 111187662/fls.04-05 e nos termos pleiteados na exordial.”
(ID 23194120)

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do suprimento alimentar em questão compete ao Estado do Pará, por meio da Secretaria Estadual de Saúde – SESPA, a quem incumbe, segundo a Lei Orgânica da Saúde, coordenar ações e serviços de saúde de maior complexidade, inclusive fornecimento de fórmulas alimentares especiais.

No mérito, o apelante sustenta que a sentença violou os princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, alegando que os recursos destinados à saúde são dirigidos a políticas públicas previamente definidas, inexistindo previsão orçamentária para aquisição da fórmula NEOCATE LCP. Além disso, argumenta que o cumprimento da obrigação imposta acarreta prejuízo à coletividade, por comprometer recursos destinados a outras áreas essenciais da saúde pública.

O Município ainda ressalta dificuldades operacionais e contratuais na aquisição da fórmula, como ausência de fornecedores dispostos a realizar a entrega nas condições exigidas, atrasos e inadimplências contratuais, e a burocracia envolvida no trâmite administrativo para empenho e pagamento. Em complemento, aponta que o tratamento solicitado não integra a lista de insumos obrigatórios de fornecimento pelos municípios, não estando incluso na atenção básica, cuja execução é de sua competência.

Invoca, ainda, os Enunciados nº 8 e 60 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ, e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), sustentando que a responsabilização solidária dos entes federativos não afasta a necessidade de observância às regras administrativas de repartição de competências, devendo a obrigação ser redirecionada ao Estado do Pará, com eventual ressarcimento por quem efetivamente arcou com os custos.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença, julgando-se improcedente a ação em relação ao Município de Belém, e atribuindo-se ao Estado do Pará a responsabilidade pelo fornecimento do suprimento alimentar. Alternativamente, requer que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Município, com a exclusão deste do polo passivo da demanda.

Apresentadas as contrarrazões pelo recorrido, por meio do Ministério Público do Estado do Pará, foi requerido o desprovimento do apelo, defendendo-se a manutenção da sentença de primeiro grau, por estarem presentes os requisitos legais e constitucionais que justificam a obrigação do ente municipal em garantir o fornecimento do insumo essencial à saúde da criança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pela sua improcedência, ratificando integralmente os fundamentos das contrarrazões apresentadas pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, determinando o fornecimento mensal da fórmula alimentar NEOCATE LCP à criança E.M.M., conforme prescrição médica, e nos termos da tutela antecipada deferida.

A insurgência recursal repousa, essencialmente, na
alegação de ilegitimidade passiva do ente municipal
, na repartição federativa de competências e na invocação dos princípios da reserva do possível e da legalidade orçamentária, sustentando, ainda, a inexistência de previsão orçamentária para o cumprimento da obrigação imposta. Aduz, ademais, que tal fornecimento competiria ao Estado do Pará, através da SESPA, órgão responsável pela gestão do SUS no âmbito estadual.

Entretanto, não assiste razão ao apelante. O direito à saúde possui assento constitucional no artigo 196 da Carta Magna, sendo obrigação solidária dos entes federativos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/PE (Tema 793 da repercussão geral), cuja tese assentada é no sentido de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
”, cabendo ao magistrado, diante das especificidades do caso concreto, dirigir o cumprimento da obrigação ao ente mais capacitado para tanto, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

Assim, improcede o argumento do Apelante quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, bem como, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde aos necessitados, ser solidária.

Outrossim, embora o apelante sustente a impossibilidade material de cumprimento imediato da obrigação, limitou-se a alegações genéricas quanto à dificuldade de aquisição e a entraves administrativos, sem comprovar, nos autos, qualquer efetiva diligência frustrada ou impossibilidade concreta de aquisição do produto prescrito. Ao contrário, reconhece expressamente que o infante se encontra inscrito em programa municipal específico para tratamento de alergia à proteína do leite de vaca, e que a substituição da fórmula alimentar está em curso, nos moldes da própria política pública já implementada.

Assim, o Município de Belém, ao instituir e gerir programa de fornecimento de fórmulas alimentares especiais, assumiu voluntariamente responsabilidade direta pela execução dessa política pública, e, portanto, atraiu para si o dever de cumprimento da obrigação correlata, sobretudo quando ausente qualquer demonstração de recusa ou omissão por parte do Estado do Pará, ou mesmo requerimento de sua inclusão no polo passivo da demanda.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante.

Quanto ao mérito, o cerne do apelo tem por finalidade a reforma da sentença que condenou o Município de Belém, custear o fornecimento de dez latas do suplemento alimentar NEOCATE LCP, ao menor E.M.M, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida em decisão interlocutória.

Com efeito, o art.
196
da
Constituição Federal
, estabelece que:

“[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação [...]”.

Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Não são as normas programáticas meras exortações ao Poder Público, eis que são dotadas de juridicidade tais quais as demais normas de estatura constitucional, competindo ao Estado efetivá-las, concretizando os princípios da supremacia e da máxima efetividade da Constituição. Daí a necessária intervenção do Poder Judiciário em situações de descumprimento de normas jurídicas –mormente as constitucionais –por parte do Poder Público.

No caso em análise, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e nutricional juntados com a inicial (
ID
23194105
),
que demonstram, que o paciente, menor de idade, apresenta Alergia a Proteína do Leite de Vaca, necessitando fazer uso contínuo dos suplementos.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Quanto ao argumento acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nessa esteira a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. ADOLESCENTE COM MICROCEFALIA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III – In casu, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada, condenando os ora apelantes a fornecer. (1732591, 1732591, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL. CRIANÇA/PACIENTE COM PATOLOGIA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. FÓRMULA ALIMENTAR NEOCATE/LCP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS.
DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE USO DA FÓRMULA ALIMENTAR NEOCATE/LCP PARA NUTRIÇÃO DO PACIENTE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA. REEXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDO. SENTENÇA “A QUO” MANTIDA À UNANIMIDADE.

1. Rejeitada preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que o Ministério Público representa direitos individuais e coletivos. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial (2434015, 2434015, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que confirmou integralmente a tutela concedida, condenando
ESTADO DO PARÁ
a fornecer todo o tratamento requerido na inicial e em conformidade com as prescrições médicas e documentos colacionados ao feito, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2025